Tribunal: STF
Processo: Rcl 86524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5499134-88.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela ora beneficiária, Rayane Caetano Caldas, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.    



    3. Noticia que o Juízo reclamado, em sede de recurso inominado, reconheceu a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenou o Estado a incluí-lo no cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente o 13º salário e férias acrescidas de 1/3.  



    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, o qual transcrevo abaixo:  



    “55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.  



    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5499134-88.2025.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS PERMANENTES (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Trata-se de Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referentes à declaração da natureza remuneratória do auxílio-alimentação e a condenação do ente estatal a incluir o seu valor na base de cálculo das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário. 



    2. Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado (evento 22), requerendo a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Em suma, o ente público aduz que subsiste equívoco na conclusão obtida pelo juízo singular, porque, conforme expressa previsão contida no art. 2º Lei Estadual nº 19.951/2017, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não é percebido pelos contratados temporariamente em casos de eventual afastamento legal, como é o caso do usufruto de férias. Com isso, o ente estatal sustenta que deve ser feita a devida distinção com relação ao Tema Repetitivo nº. 1164 e a Súmula nº. 67 da Turma de Nacional de Uniformização (TNU), a fim de declarar a legalidade da natureza indenizatória do citado benefício, bem como sua inaplicabilidade na base de cálculo dos demais reflexos remuneratórios. 



    3. O recurso interposto pelo Estado de Goiás é próprio, tempestivo e prescindível de preparo (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002), razão pela qual, dele conheço. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    4. A controvérsia cinge-se na análise da natureza jurídica do auxílio-alimentação percebido pela autora, na qualidade de contratada temporário pelo Estado de Goiás, bem como a possibilidade sua inclusão na base de cálculo das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    5. Conforme entendimento desta 2ª Turma Recursal, no caso dos vínculos jurídicos precários de natureza temporária entre o ente público e o particular, a Lei Federal nº. 8.212/1991 equipara a contratante ao empregador privado, sendo de rigor reconhecer a natureza remuneratória do valor percebido a título de auxílio-alimentação, ainda mais quando o seu pagamento é realizado em pecúnia. Precedente (TJGO, Recurso Inominado Cível5050895-84.2025.8.09.0127, Rel. Vitor Umbelino Soares Júnior, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 11/07/2025) 



    6. Deste modo, não há que ser aplicada a técnica do distinguishing, tal como pleiteia o ente recorrente, pois o caso concreto se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1164, vejamos: "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia". 



    7. Dito isso, entendida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, não sobejam dúvidas de que ele deve ser incluso na base de cálculo das demais verbas de natureza permanente, como é o caso das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário. 



    8. Nesse sentido, apesar de não se tratar de tema idêntico sobre a matéria, é esse o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAPRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. VERBAS PERMANENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ firmou-se por entender que a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio é a partir das rubricas que formam a remuneração do servidor e possuem caráter permanente. Dessa forma, décimo terceiro, adicional de férias, auxílio alimentação e abono de permanência estão incluídos na base de cálculo. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.063.615/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) – Grifei.



    9. Amparada nesses fundamentos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, declarando-se a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pelo contratado temporário e condenação à obrigação de fazer de incluí-lo na base de cálculo das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário. 



    IV - DISPOSITIVO.



    10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por esses e os seus próprios fundamentos.



    11. Sem custas.



    12. Condeno o Estado de Goiás ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, aqui aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009, nos termos do Enunciado n. 06 do FONAJEFP. 



    13. Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, a fim de rediscutir o mérito, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”



    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.  



    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; grifos acrescidos).  



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos)  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF,ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator